Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-81.2018.8.11.0017
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001879-81.2018.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Veículos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MANOEL RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 138.588.311-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (
CRV
). IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB.
2-
Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.
3-
A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.
4-
É impossível realizar a exclusão do nome do autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor do veículo para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na ação mandamental.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 213810319, na reclamação nº 0001879-81.2018.8.11.0017, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de propriedade da parte promovente sobre o veículo FORD/CORCEL GT, placa JYB-4641, ano/modelo 1973/1973.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-

obediência ao princípio da legalidade; - impossibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor; - responsabilidade do proprietário; - ausência de comunicação de venda; - responsabilidade pelos débitos.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da alienação do veículo.

A Recorrida demonstrou a propriedade do veículo descrito na inicial (
id. 213810300
), e havendo venda a terceiro, não promoveu a devida comunicação ao Órgão de Trânsito.

No entanto, deixou de apresentar o documento de transferência, bem como qualquer documento idôneo, dando conta da alienação para terceiro.

- da responsabilidade.

Dispõe o § 1º do art. 123 do CTB que:

“...

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. ...”

Disciplina o art. 134 do CTB que:

“...

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020). ...”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA
(Súmula 585/STJ),
mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação.

- da renúncia.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.

No caso, inexiste provas a respeito da suposta alienação, muito menos acerca do suposto comprador e seu atual paradeiro.

É impossível realizar a exclusão do nome do autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor do veículo para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na ação mandamental.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), MULTAS E TRIBUTOS REFERENTES À MOTOCICLETA ALIENADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA APTA A COMPROVAR A ALIENAÇÃO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrente LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA postula pela condenação do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer na exclusão de seu nome do certificado de registro de veículo (CRV), multas e tributos referentes à motocicleta HONDA/C100 BIZ, ano 2003/2004, Placa JZQ4151/MT, a qual alienou em 2004 à terceiro de nome “Maria Alves dos Santos”, hoje, falecida.2. Aduz o Recorrente que alienou a motocicleta em questão no ano 2004, pretendendo, mediante declaração de renúncia de propriedade, a exclusão de seu nome do certificado de registro de veículo (CRV) e, consequentemente, de multas e tributos incidentes sobre o bem. 3. Não há provas, ainda que mínimas, a respeito da suposta alienação, muito menos acerca da suposta compradora e o seu atual paradeiro, senão a indicação de que ocorreu no ano de 2004 – sem especificar sequer o mês – para a adquirente que se chamava “Maria Alves dos Santos”, atualmente falecida.4. Ainda que se admita a perda da propriedade por intermédio de mera renúncia à propriedade civil, por certo que, em se tratando de veículo automotor, necessitaria ser corroborada por outros elementos de provas, notadamente porque resvala em desoneração de obrigações tributárias, razão porque, constatada a deficiência do conjunto probatório, importaria na improcedência dos pedidos formulados na inicial.5.
Registre-se que, na falta de prova documental, a alienação poderia ter sido comprovada por outros meios, inclusive mediante prova testemunhal. Da forma como pretende o Recorrente, isto é, a exclusão do cadastro do órgão estadual mediante simples declaração de renúncia de propriedade, o Poder Judiciário poderia fornecer margem para que ocorressem burlas à ordem tributária
.6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.7. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.9. Recurso conhecido e improvido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1000445-96.2020.8.11.0008 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 09/11/2021 - DJE 10/11/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024